Tribunal: TJMT
Processo: 1011318-72.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011318-72.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A. D. C. D. A. - CPF: 068.761.551-88 (APELANTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), JESSICA DAL COL DANTAS - CPF: 014.495.261-01 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), JESSICA DAL COL DANTAS - CPF: 014.495.261-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por ALICE DAL COL DANTAS ADAMS contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., sob o fundamento de litispendência com a demanda n. 1008565-45.2024.8.11.0055. A Apelante sustenta que a litispendência não se configura, pois as ações envolvem partes distintas, ainda que representadas pela mesma genitora, e que o outro processo já transitou em julgado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao considerar como autora pessoa diversa da indicada na petição inicial; e

(ii) verificar se há litispendência entre as ações n. 1011318-72.2024.8.11.0055 e n. 1008565-45.2024.8.11.0055.

III. Razões de decidir

3. O julgamento
extra petita
ocorre quando a decisão ultrapassa os limites da lide, em violação ao princípio da congruência (art. 141 do CPC). No caso, a sentença considerou equivocadamente como autora da ação ELISA DAL COL DANTAS ADAMS, quando a real demandante era ALICE DAL COL DANTAS ADAMS, configurando
error in procedendo
.

4. A litispendência exige a identidade entre partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2º, do CPC). Como as ações tratam de cancelamentos de voos distintos, envolvendo passageiras diferentes, inexiste a tríplice identidade necessária para a configuração da litispendência.

5. Ademais, a demanda n. 1008565-45.2024.8.11.0055 já transitou em julgado, afastando a possibilidade de litispendência, nos termos do art. 337, §3º, do CPC.

6. Diante do
error in procedendo
e da ausência de litispendência, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento da litispendência exige a identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §2º, do CPC.

2. O julgamento
extra petita
ocorre quando a decisão considera parte diversa da indicada na petição inicial, violando o princípio da congruência.

3. A litispendência não se configura se o processo anterior já transitou em julgado, conforme o art. 337, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 337, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.028.715/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.10.2022; STJ, REsp 1068644/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 14.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALICE DAL COL DANTAS ADAMS
, representada por sua genitora
Jéssica Dalcol Dantas
,

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
.,
julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, em razão da litispendência com a demanda de n. 1008565-45.2024.8.11.0055 (
vide
ID. 265897874).

Em suas razões recursais de ID. 265897886, a Apelante aduz, em síntese, que a sentença merece reforma, pois a extinção por litispendência não merece prosperar, ao argumento de que as partes são distintas, apesar de representadas pela mesma genitora.

Salienta que, no processo n, 1008565-45.2024.8.11.0055, a Parte Autora é
ELISA DAL COL DANTAS ADAMS
, enquanto nestes autos a demandante é
ALICE DAL COL DANTAS ADAMS
.

Alega ainda que aquele processo já foi sentenciado e transitado em julgado, não havendo que se falar em litispendência.

Não houve contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Recurso tempestivo (ID. 265897891) e preparado (ID. 266306259).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não foram suscitadas preliminares, nem vislumbro questões de ordem pública a serem apreciadas de ofício, motivo pelo qual
passo ao exame do mérito recursal
.

Na origem,
ALICE DAL COL DANTAS ADAMS
, representada por sua genitora
Jéssica Dalcol Dantas
,

ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
., almejando sua condenação “
ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez reais)
”, diante do indevido cancelamento de voo.

Entretanto, precedendo o recebimento da inicial, o Juízo
a quo
proferiu sentença extintiva, diante da constatação de litispendência,
in verbis
:

"(...)

Perlustrando os autos, denoto que a ação de nº 1008565-45.2024.8.11.0055, encontra-se em estágio mais avançado, aguardando tão somente o trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo entabulado entre as partes.

A litispendência se caracteriza através do ajuizamento de duas ações que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, como determinam os §§ 1º, 2º e 3º do art. 337, do CPC:

(...)

Nesta toada, a ação de nº 1008565-45.2024.8.11.0055 foi distribuída em 05/07/2024 tendo as mesmas características e naquela a parte autora já recebeu a indenização que entendeu devida, podendo no caso ser caracterizado como pretensão de enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Processo, sem resolução de mérito, em face da ocorrência da litispendência
.”

(ID. 265897874).

Irresignada, a outra Parte Autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que as partes indicadas na sentença são distintas, apesar de representadas pela mesma genitora, sendo que no processo n. 1008565-45.2024.8.11.0055 a Parte Autora é
ELISA DAL COL DANTAS ADAMS
, enquanto nestes autos extintos a demandante é
ALICE DAL COL DANTAS ADAMS
.

Não bastando, o processo n. 1008565-45.2024.8.11.0055 já foi sentenciado e transitado em julgado, não havendo que se falar em litispendência.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir
(i)
se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
, por ter extinguido o feito em relação à parte estranha à lide, e
(ii)
se há litispendência entre a presente demanda e a ação n. 1008565-45.2024.8.11.0055.

Sem delongas,
tenho
assistir razão à Apelante
.

Inicialmente, cabe consignar que as matérias controvertidas se entrelaçam, na medida em que o exame da litispendência perpassa pela verificação da identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as duas ações, elementos estes que também repercutem na delimitação do objeto litigioso e, consequentemente, nos limites da prestação jurisdicional entregue pela sentença.

Dito isso, o artigo 141 do Código de Processo Civil é claro ao preconizar que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

No caso em apreço, percebe-se da peça exordial que a ação foi ajuizada por
ALICE DAL COL DANTAS ADAMS
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
visando indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo.

Ocorre que a sentença guerreada, ao julgar extinto o processo por litispendência com a ação n. 1008565-45.2024.8.11.0055, considerou como Autora
ELISA DAL COL DANTAS ADAMS
,
pessoa estranha à presente relação processual
.

Assim, ao apreciar a litispendência,
denoto que o Juízo
a quo
incorreu em manifesto
error in procedendo
, extrapolando os limites da lide ao reputar litigante parte diversa da indicada na petição inicial
, em ofensa ao princípio da congruência insculpido no art.141 do CPC.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IN CASU, SENTENÇA EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NA OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA BASEADA EM PREMISSA EQUIVOCADA. ALEGAÇÃO AUTORAL QUE SE REFERE À NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME, PELA AUSÊNCIA DE REPASSE DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR ATO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE SEQUER INTEGRA O POLO PASSIVO DA OUTRA DEMANDA. OUTROSSIM, QUE NÃO HÁ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO PROCESSO Nº 0003322- 49.2016.8.19.0006. ERROR IN JUDICANDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA, MEDIDA QUE SE IMPÕE. RETORNO DOS AUTOS AOS JUÍZO DE ORIGEM, PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO DO FEITO. PROVIMENTO AO RECURSO.

1.
“Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” (art. 301, § 2º, do CPC/73, art. 337, § 2º, CPC/2015). Distinta, na segunda demanda, a causa de pedir, não há falar em litispendência ou coisa julgada” Precedente do STJ;

2. In casu, sentença extinguiu o feito sem julgamento de mérito, sob o fundamento equivocado de ocorrência de listispendência. Ocorre que, no presente feito, a alegação autoral se refere à negativação de seu nome, pela ausência de repasse dos descontos efetuados em folha de pagamento, por ato do Estado do Rio de Janeiro, que sequer integra o polo passivo da outra demanda. Ademais, inexiste pedido de indenização por dano moral no processo nº 0003322-49.2016.8.19.0006, que versa sobre enquadramento de empréstimos efetuados pelo autor em diversos bancos, na margem consignável de 30% dos seus rendimentos;

3. Error in judicando. Anulação da sentença, medida que se impõe. Retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento da instrução do feito e posterior exame de mérito;

4. Recurso provido, nos termos do voto do Relator.”
(TJ/RJ. RAC 0001672-30.2017.8.19.0006. Relator Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, Vigésima Quinta Câmara Cível. Julgamento: 09/10/2019; g. n.).

Outrossim, ao cotejar os elementos das duas demandas, verifico a ausência de identidade a ensejar o reconhecimento da litispendência.

Nos termos do §2º do art.337 do CPC, uma ação somente é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido,
o que não se vislumbra no caso em apreço
.

Isso porque, o presente feito discute o cancelamento de voo relativo à passagem aérea de
ALICE DAL COL DANTAS ADAMS
, ao passo que a ação n. 1008565-45.2024.8.11.0055, já transitada em julgado, tratava do cancelamento de voo da passagem adquirida por
ELISA DAL COL DANTAS ADAMS
.

Logo,
não há a tríplice identidade entre os elementos da ação,
notadamente no que tange às partes e causas de pedir
.

Sobre o tema, colaciona-se o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISPENDÊNCIA. EXISTÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. AFASTAMENTO DE MULTA DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REVOLVIMENTO DE ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, verificar-se-á a litispendência quando constatada a tríplice identidade entre as ações, ou seja, identidade de partes, causa de pedir e pedido. 1.1. Conforme assentado pelo Tribunal de origem, inexiste, na hipótese, a tríplice identidade entre as ações, o que enseja a improcedência da tese de litispendência.
2. Entendendo a Corte local sobre o caráter protelatório dos embargos de declaração, o reexame acerca da questão esbarra em óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.”
(STJ. AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.028.715/SC. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 03/10/2022, DJe: 05/10/2022; g. n.).

Ademais, não se pode olvidar que a ação n. 1008565-45.2024.8.11.0055 já foi sentenciada e transitou em julgado, não havendo que se falar em reprodução de ação pendente, nos termos do art. 337, §3º do CPC.

Nessa toada:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMANDA ANTERIOR. EXISTÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS.

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” (art. 301, § 2º, do CPC).
Distinta, na segunda demanda, a causa de pedir, não há falar em coisa julgada
. Precedentes do STJ. 2. Recurso especial conhecido e provido para afastar a ocorrência de coisa julgada e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.”
(STJ. REsp 1068644/MG. Relator Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma. DJe 14/12/2009; g. n.).

Em conclusão, cotejando os elementos das duas ações, vê-se que a sentença acabou por extrapolar os limites da demanda ao reputar litigantes pessoas distintas das indicadas na petição inicial, incorrendo em julgamento
extra petita
e, ao mesmo tempo, partindo de premissa equivocada para extinguir o feito por litispendência sem a efetiva reprodução de ação idêntica.

Como resultado, seja pela ofensa ao princípio da congruência, seja pela ausência de identidade entre as ações,
impõe-se a anulação da sentença por
error in procedendo
e
error in judicando
, com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, prosseguindo-se com a necessária instrução probatória e oportuno exame do mérito da causa.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação de
ALICE DAL COL DANTAS ADAMS
para
anular a sentença vergastada
, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para seu regular processamento, com a imprescindível instrução probatória e necessário julgamento de mérito.

Sem honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025